Tribunal: TJES
Processo: 5001617-48.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001617-48.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EMILIA TORRES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre OI MÓVEL AS da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, aduz a nulidade da sentença, ausência de ato ilícito e que a recorrida concorreu para a negativação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

No que tange à alegação de sentença nula, a decisão proferida nos autos da ação de recuperação das empresas do grupo BRASIL TELECOM/OI, em 21/06/16, processo nº 0203711-65.206.8.19.0001, 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, determinou a suspensão das ações e recursos, execuções e atos tendentes à constrição de bens das empresas; que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia, ilíquida ou não; e que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das requerentes ou interfiram na posse de bens afetos à sua atividade empresarial. Não se submetem à suspensão as ações de conhecimento ou impugnações ao cumprimento de sentença até o trânsito em julgado. Assim, entendo que a circunstância dos autos não se aplica a ordem de suspensão, não havendo que se falar em sentença nula.

Conforme bem colocado pelo magistrado sentenciante, a recorrida traz aos autos comprovante de pagamento de valor que seria inclusive superior (R$ 309,31 – 1019498) àquele que comporia o acordo entre as partes (R$ 280,14 – 1387922). Desse modo, entendo que a recorrente não demonstrou a existência da dívida que ensejou a negativação.

Evidente que o presente caso versa acerca da responsabilidade da empresa por fato do serviço, a qual se opera de forma objetiva, ou seja, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E,
in casu
, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Nesse sentido, indubitável que houve defeito na prestação do serviço, posto que a negativação se deu em razão de boleto devidamente quitado.

Portanto, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos experimentados pela parte recorrida, que somente foram levados a efeito porquanto não tomou cautelas necessárias no momento da negativação.

Ressalto que se trata de risco inserido no desempenho das atividades exercidas pela recorrente e que, por isso, não se amolda a nenhuma das excludentes de responsabilizadas previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Com o escopo de corroborar o entendimento ora exposto, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - Caso dos autos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de cancelamento de registro desabonador e indenização por danos morais decorrentes de inscrição negativa de débito que a parte autora não reconhece. - Incidência do CDC. Embora o objeto da presente demanda seja a ausência de contratação, são aplicáveis ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o referido diploma legal dispõe, em seu artigo 29, que se equiparam aos consumidores todas as pessoas expostas às práticas nele previstas. - Caderno probatório.
Ausente prova de que a parte autora tenha contratado os serviços disponibilizados pela parte ré, mostra-se ilegítima a cobrança do débito controvertido na inicial. Logo, é de rigor seja declarada sua inexistência e, por conseguinte, cancelado o registro negativo de crédito. - Danos morais. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, é dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de reparação civil.
Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta – compensação do abalo e atenuação do sofrimento – sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. Caso em que o montante indenizatório não comporta a redução pretendida, pois fixado em compasso com o parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos (R$ 8.000,00). Juros de mora. O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Compensação de valores. Impossibilidade de acatamento do pedido de compensação de valores, uma vez não comprovada a contratação e não ser caso de credor e devedor recíprocos (cc, art. 368). Honorários advocatícios. Verba honorária fixada na origem que não se revela irrisória e tampouco desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional da advocacia. Caráter repetitivo e baixa complexidade da demanda que justificam a manutenção do percentual (15%) sobre o valor da condenação estabelecido em sentença a título de honorários de sucumbência para a fase de conhecimento. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação Cível, Nº 70083442517, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 05-02-2020).

Ademais, a respeito dos danos morais, destaco, brevemente, que é uníssono na jurisprudência nacional o entendimento que a mera negativação indevida, quando não há negativação anterior, gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar, não podendo ser tido o ocorrido como mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando a indevida negativação, o dano causado à recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
deve ser mantido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno a parte recorrente e vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.